Tribunal: TJSP
Processo: 2061761-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução em fase de cumprimento de sentença (cobrança de custas processuais e honorários advocatícios) – Impugnação à penhora – Rejeição de arguição de bem de família – Matéria de ordem pública passível de arguição até o final da execução - Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada – Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução em fase de cumprimento de sentença (cobrança de custas processuais e honorários advocatícios) – Impugnação à penhora – Rejeição de arguição de bem de família – Matéria de ordem pública passível de arguição até o final da execução - Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada – Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente atendidos – Único bem de propriedade do devedor – Impenhorabilidade reconhecida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061761-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MOHAMED ALI ABDUL SALAM, são agravados SILVANO FERNANDES e
MARIA VALDENICE MAIA FERNANDES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061761-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41998 hb
2
VOTO No: 41998
AGRV. No: 2061761-03.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (22a V. Cív. Central)
AGVTE.: Mohamed Ali Abdul Salam (Embgdo.-Exctdo.)
AGVDOS.: Silvano Fernandes e outra (Embgtes.-Exqtes.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução em
fase de cumprimento de sentença (cobrança de custas
processuais e honorários advocatícios)
Impugnação à
penhora Rejeição de arguição de bem de família Matéria de
ordem pública passível de arguição até o final da execução -
Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada

Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente
atendidos Único bem de propriedade do devedor
Impenhorabilidade reconhecida Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Mohamed Ali Abdul Salam, em embargos à execução julgados
procedentes (notas promissórias e escritura pública de confissão de
dívida com garantia hipotecária; alegada prática de agiotagem, fls.
01/100 dos autos originários), em fase de cumprimento de sentença
(cobrança de custas processuais e honorários advocatícios) movida por
Silvano Fernandes e Maria Valdenice Maia Fernandes, contra r. decisões
reproduzidas a fls. 135/136, 171/172 e 198 (fls. 305/306, 342/343 e
371 dos autos de origem), pelas quais se rejeitou a alegada
impenhorabilidade e determinou-se a realização de constrição sobre o
imóvel matriculado sob o no 97.385 junto ao 1o Cartório de Registro de
Imóveis de Belo Horizonte-MG.
Alega o executado, em resumo, que (1) o imóvel
penhorado nos autos é o único de sua propriedade e é destinado à
moradia sua e de sua família, conforme ampla prova documental que
instruiu os autos e (2) a penhora deve ser desconstituída em razão do
imóvel ser bem de família (fls. 01/19).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061761-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41998 hb
3
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 220), os
agravados apresentaram contraminuta (fls. 229/258) e iniciou-se o
julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. De início, não há falar em preclusão do pleito de
declaração de impenhorabilidade do bem de família, haja vista que a
matéria é de ordem pública, sendo possível a arguição a qualquer tempo
ou grau de jurisdição mediante simples petição na execução, não sendo
necessária a interposição de embargos ou que a matéria seja por este
albergada para viabilizar referida discussão.
No mais, é certo que o artigo 1° da Lei n° 8.009/90
protege o imóvel de propriedade do devedor que seja usado como sua
moradia. A proteção legal apenas se estende aos familiares ou parentes
do devedor desde que eles também residam no bem. É, portanto,
requisito indispensável para o reconhecimento da impenhorabilidade
que o devedor (acompanhado ou não de seus parentes e familiares),
além de proprietário, utilize permanentemente o imóvel penhorado como
residência.
De seu turno, o artigo 5o da referida lei estabelece
que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um
único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia
permanente.
Ao que se infere dos autos, há elementos que
indicam servir o imóvel penhorado de residência ao agravante, conforme
contas de consumo de energia elétrica, telefone, taxa condominial e IPTU
trasladadas (fls. 47/67 dos autos de origem).
Sob outro vértice, a mais recente declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061761-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41998 hb
4
imposto de renda do agravante (exercício 2019 e ano-calendário de
2018) demonstra que atualmente o imóvel sobre o qual recaiu a
constrição combatida é o único de sua propriedade (fls. 128/137 dos
autos de origem).
Também se comprovou que nenhum dos imóveis
detalhados na consulta de fls. 84/88, situados no Estado de São Paulo,
é de propriedade do agravante (fls. 89/125).
Nesse mesmo sentido a documentação de fls.
145/170, que também atesta que nenhum dos imóveis detalhados na
consulta de fls. 133/134, situados no Estado de Minas Gerais, é de
propriedade do agravante, com exceção do bem matriculado sob o no
97.835, cuja declaração de impenhorabilidade por ser bem de família é o
objeto do presente sublevação.
É de se concluir, pois, pela impenhorabilidade do
bem.
Nesse sentido, firme jurisprudência adverte:
“EXECUÇÃO - Penhora - Descabimento - Bem de
família - Constrição recaiu sobre o imóvel onde reside o embargante -
Ausência de impugnação específica - Fato incontroverso - Art. 302 do
CPC - Embargante possui outros bens - Irrelevância - A lei, ao instituir a
impenhorabilidade do bem de família, não condiciona o benefício à
existência de um único imóvel - Exige-se apenas que seja o imóvel onde
o devedor reside - Embargos à execução procedentes - Recurso provido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento n°
0020914-59.1997.8.26.0562-Santos, J. 08.04.2013, dp, vu, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto n° 24.540).
“EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA - Art. 1o da Lei no 8.009/90 - É caso de se conferir a proteção
do bem de família, pelo fato de o executado ter demonstrado que utiliza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061761-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41998 hb
5
o imóvel constrito como moradia, bem como que não é proprietário de
outro imóvel residencial - A impenhorabilidade do bem de família é
alegável se e quando o devedor passa a usar o bem efetivamente como
moradia - Existência de outros imóveis de sua propriedade -
Irrelevância - Não demonstrado que todos servem de residência ao
executado (art. 5°, parágrafo único, da Lei 8.009/90) - Precedentes do c.
STJ de que a proteção é dada ao imóvel utilizado como residência da
família, ainda que não seja o único bem de propriedade do devedor -
Penhora insubsistente - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A
PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA.” (TJSP-23a Câmara de Direito
Privado, Agravo de instrumento n° 0119544-31.2013.8.26.0000-São
Paulo, J. 04.09.2013, dp, vu, Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, voto n°
8.897).
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO
DE BEM DE FAMÍLIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE EXISTEM
OUTROS
IMÓVEIS
DE
PROPRIEDADE
DO
COAGRAVANTE
-
CABIMENTO - Aplica-se a proteção legal do bem de família ao imóvel
residencial que serve de moradia permanente à família, não se exigindo,
entretanto, que seja o único imóvel de propriedade dos executados. Há
comprovação de que o imóvel penhorado é o único destinado a
residência familiar, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei.
Aplicação do art. 5o da Lei 8.009/90. Recurso provido.” (TJSP-11a
Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento n° 0156557-
98.2012.8.26.0000-Atibaia, J. 21.03.2013, dp, vu, Rel. Des. WALTER
FONSECA, voto n° 11.947).
Daí ser imperiosa a reforma da r. decisão objurgada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
acolher a arguição de impenhorabilidade do bem de família, declarando
insubsistente a penhora decretada do imóvel objeto da matrícula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061761-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41998 hb
6
97.835 junto ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte-
MG, impondo-se tornar sem efeito a constrição indevida.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica